Tribunal: TJDFT
Processo: 0757913-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. ARRENDAMENTO MERCANTIL. QUITAÇÃO DO CONTRATO. BAIXA DO GRAVAME. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMORA EXCESSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PROPRIEDADE DA ASTREINTE FIXADA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.

2. “O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa” (Tema 1078 do STJ).

3. A despeito disso, a demora excessiva no levantamento do gravame, agravada pelos vários contatos do consumidor e deslocamentos frustrados ao órgão de trânsito, compõem quadro suficiente para atingir os atributos da personalidade e, assim configurar o dano moral.

4. A situação descrita nos autos não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique danos morais de R$10.000,00, devendo ser reduzido o quantum para R$2.500,00, valor este que, considerando as circunstâncias do caso, atende melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e se alinha com os valores adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos.

5. No âmbito da responsabilidade civil contratual, os juros de mora do valor da indenização do dano moral incidem a partir da citação, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ: (AgInt no REsp 1957275/SP). A correção monetária incide a partir da sentença (súmula 362 do STJ).

6. A aplicação da astreinte deve ser fixada de modo a estimular o adimplemento sem degenerar para o enriquecimento sem causa, considerando, sobretudo as circunstâncias da obrigação a ser cumprida. Nesse contexto, é razoável a aplicação de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na baixa do gravame.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

8. Sem custas. Sem honorários.